Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-17.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO CONSUMADO. HOMICÍDIOS TENTADOS. FURTO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. PLEITO PARA IMPRONÚNCIA DOS ACUSADOS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. PRONÚNCIAS MANTIDAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Inviável a alegação de nulidade da sentença por ilicitude das interceptações telefônicas realizadas, eis que a medida excepcional de interceptação telefônica no curso da investigação criminal foi realizada dentro dos parâmetros e procedimentos previstos na legislação regulamentadora (Lei no 9.296/96) e foi deferida por juiz competente, observando-se o dever legal de fundamentação, com indicação exaustiva dos indícios razoáveis de autoria e participação de cada membro na prática da(s) infração(ões) penal(is), e apontando os elementos de fato e de direito que tornaram imprescindíveis as interceptações para as investigações.
1.1 A colheita de tal prova respeitou o contraditório diferido, com vistas ao resguardo do interesse público, e foi corroborada, sobretudo, pelos depoimentos das testemunhas policiais e por outros elementos probatórios.
1.2 Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Somente quando o juiz verificar, de plano, a presença nítida e sem nenhuma dúvida de uma das quatro hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, é que deverá absolver sumariamente o acusado, o que não se verificou nos autos.
3. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, que deve militar em favor da sociedade, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri.
3.1. O conjunto probatório, com destaque para a prova testemunhal, ampara, pois, a pronúncia de parte dos réus pela prática de delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe, na modalidade consumada, de homicídios qualificados pelo motivo torpe, na forma tentada, de crimes conexos de furto e de corrupção de menores e, de parte deles, pelos delitos de homicídio qualificado pelo motivo torpe, na forma tentada, com causa de aumento de pena de o crime ter sido praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, nos exatos termos efetivados na sentença, a qual deve ser mantida na espécie.
3.2 No procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese, devendo as referidas circunstâncias legais serem apresentadas e apreciadas pelo Conselho de Sentença, que as admitirá ou não.
3.2.1 Correta a aplicação, pela juíza sentenciante, do instituto da emendatio libelli, consoante dispõe o artigo 383 do Código de Processo Penal, modificando a qualificadora imputada na denúncia para aquela relativa ao motivo torpe, já que houve, no caso, após primeira instrução criminal, a alteração apenas da classificação/tipificação jurídica de fatos os quais já estavam contidos/descritos na peça acusatória. Qualificadora do motivo torpe mantida.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.